Tribunal: TJDFT
Processo: 0731485-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731485-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANLOG TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: SB CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MANLOG TRANSPORTES LTDA em face de SB CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em Embargos à Execução (n. 0754044-16.2024.8.07.0001), indeferiu o pedido de produção de prova pericial. A decisão foi redigida nos seguintes termos: A embargante requereu a produção de todas as provas em direito admitidas, com destaque para a realização de prova pericial destinada à verificação da autenticidade de vídeos que comprovariam o pagamento de títulos apontados como indevidamente cobrados. Contudo, verifica-se que a controvérsia posta nos autos, centrada na análise da validade de cláusulas contratuais, da ocorrência de excesso de execução e da legalidade de encargos cobrados, prescinde de dilação probatória. Ademais, os documentos juntados aos autos são suficientes para o desate da controvérsia. Posto isso, com fundamento no artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de produção de prova pericial. Façam-se os autos conclusos para sentença. Publique-se. O Agravante alega que a decisão que indeferiu a produção de prova pericial incorreu em equívoco ao desconsiderar a relevância da modalidade probatória para o deslinde da controvérsia. Afirma que a questão central não reside apenas na interpretação das cláusulas contratuais ou na legalidade dos encargos, mas principalmente na comprovação da efetiva quitação títulos executivos. Sustenta que a prova pericial é imprescindível para se verificar a autenticidade dos comprovantes apresentados. Acrescenta que o indeferimento da prova configura cerceamento de defesa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a sua reforma. Preparo recursal demonstrado (ID 74626005). É o relatório. Decido. O Agravo de Instrumento não preenche a pressuposto objetivo de admissibilidade, pois é interposto em face de decisão interlocutória que não versa sobre as matérias elencadas no art. 1.015 do CPC. A decisão recorrida tampouco é proferida em sede de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, conforme previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Nesse contexto, não há que se falar em mitigação da regra processual, conforme autoriza o entendimento jurisprudencial, de acordo com o Tema 988 do STJ. Isso porque o indeferimento da prova pericial não configura circunstância urgente que exija imediata solução, sob pena de perecimento do direito. Destaco jurisprudência no mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. PERÍCIA CONTÁBIL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PROVA ORAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. 1. O Código de Processo Civil – CPC, em seu art. 1.015, elenca as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento. 2. Com finalidade de evitar tais prejuízos, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 3. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial contábil, pericial grafotécnica, oral e quebra de sigilo bancário, nos autos de embargos à execução. 4. Entretanto, a decisão que defere a produção de prova não está prevista no rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil. Ademais, não há urgência ou inutilidade de provimento jurisdicional que justifique a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ. 5. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que "os Embargos à Execução são ação autônoma na qual se aplica o regime da taxatividade prevista no caput do artigo, e não o disposto no Parágrafo Único" (STJ, AgInt no AREsp 1.543.256/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/06/2020). 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1989539, 0753599-98.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 09/05/2025.) A decisão que indefere a produção de prova pericial, dada sua natureza eminentemente processual, poderá ser objeto de oportuna insurgência, pois não é coberta pela preclusão, conforme prevê o art. 1.009, §1o do CPC. Confira-se a orientação jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. DEPOIMENTO PESSOAL DOS EMBARGADOS. NÃO CONHECIDO. JULGAMENTO TEMA 988 PELO STJ. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil é claro no sentido de inviabilizar a interposição do agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no dispositivo. 1.1. Despacho que indefere o depoimento pessoal dos embargados, por entender que a matéria discutida nos autos pode ser solvida pela análise, tão somente, das provas documentais. 2. O elemento de distinção que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), excepciona a previsão legal, consiste na imposição de sacrifício grave e imediato à parte, ensejando situação de urgência, acaso tenha de esperar para discutir o ponto controvertido apenas no julgamento de eventual apelo, na dicção do artigo 1.009, § 1°, do Código de Processo Civil, situação que não se amolda à hipótese em apreço. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1680680, 07408078320228070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023.) Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo nos artigos 932, inc. III do CPC, dele NÃO CONHEÇO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 4 de agosto de 2025 14:16:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador